Tribunal: TJDFT
Processo: 0725096-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DESCONTO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DÉBITO VENCIDO. PARCELAS VINCENDAS. PERCENTUAL. REDUÇÃO.
1. O artigo 529, caput, do CPC, estabelece que a exequente pode requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia, quando o executado for funcionário público, como é o caso do agravante. Além disso, o § 3o daquele artigo prevê que o débito em execução no cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de prestar alimentos, pode ser descontado dos rendimentos do executado, sem prejuízo dos alimentos vincendos, devendo a soma da prestação alimentícia com os descontos do débito objeto da execução observar o limite de 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos líquidos. A previsão legal desta limitação visa atender ao princípio da menor onerosidade ao devedor, no sentido de que a execução deve ser promovida pelo meio menos gravoso à parte executada, nos termos do artigo 805 do CPC.
2. O percentual de 50% (cinquenta por cento) é o teto de descontos que não pode ser ultrapassado, de maneira que o magistrado está autorizado a fixar percentual menor, conforme as particularidades do caso concreto.
3. A redução do percentual dos descontos é medida que se impõe, visto que já estavam sendo descontados 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos do recorrente, de maneira que permitir a retirada de mais 1⁄4 (um quarto) dos vencimentos para saldar a dívida pode comprometer o próprio sustento do alimentante e de sua família, cumprindo acentuar, outrossim, que se trata de débito vencido.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.